Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706514-84.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JUCELINO LIMA SOARES, IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA RECORRIDOS: C.M. ROCHA FILHO E CIA LTDA, WRJ ENGENHARIA LTDA, ROBERTO CORTOPASSI JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 674 DO CPC. CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITOS DE IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL URBANO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. CONSTRIÇÃO REGULAR. 1. O artigo 674 do CPC traduz que aquele que não sendo parte no processo sofre constrição ou ameaça sobre os seus bens, poderá pedir o seu desfazimento. 2. Comprovado nos autos que a parte embargante negociou os direitos que recaíam sobre o bem penhorado por meio de contrato de cessão de direitos de imóvel urbano, o qual não fora rescindido, não pode invocar direito de propriedade que não mais possui a titularidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a constrição incidente sobre os direitos aquisitivos do bem, porquanto esses seriam de titularidade do recorrente e não, do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 476 do CC, pois restou assentado no acórdão hostilizado: “O objeto desses embargos está relacionado à penhora dos direitos sobre o imóvel rural, qual seja, UMA ÁREA REMANESCENTE DE 37,7519ha DE TERRAS DA FAZENDA “BURACO” DENOMINADO POR GLEBA B/DF, CONFORME MATRÍCULA 103657, LIVRO 02-RG, 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF. Vale registrar que o primeiro embargante adquiriu os direitos sobre o referido imóvel em arrematação ocorrida nos autos do processo 1998.01.1.019932-7, conforme consta da certidão de ID 51596765. O bem se encontra em nome do CLUBE DO EMPRESÁRIO, conforme certidão de matrícula de ID 33763772 dos autos da execução. Não houve registro da carta de arrematação, uma vez que o oficial cartorário fez exigências não cumpridas pelo interessado, dentre as quais a apresentação de título em nome do devedor, o que respeitaria o princípio da continuidade registral. Essa é a situação do imóvel rural penhorado. Lado outro, a parte embargante informa que o contrato de cessão de direitos do imóvel sito no SCIA não foi cumprido pela executada WRJ, por isso, o imóvel rural ainda lhe pertence, sendo à causa de pedir dos embargos em análise. De fato, o imóvel sito no SCIA ainda se encontra em nome da TERRACAP, e fora firmado o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra firmado entre a referida empresa pública e a WRJ – ENGENHARIA DE SOLOS E MATERIAIS LTDA, ora embargada/executada. Com isso, conclui-se que contrato de cessão de direitos firmado entre a segunda embargante e os executados não foi cumprido. Dessa forma, até que sobrevenha um distrato firmado entre as partes ou a uma sentença de decreto da rescisão do contrato, o ajuste realizado entre as partes é válido e eficaz, de modo que o primeiro embargante não possui mais disposição sobre os referidos direitos negociados. Além do mais, a parte embargante está na posse do imóvel do SCIA, conforme atesta o Termo de Entrega de ID 28792385 dos autos da execução. É bem verdade que se observa a fragilidade da penhora dos direitos sobre bem rural, o qual está em nome do CLUBE DO EMPRESÁRIO, proprietário originário, cuja carta de arrematação não pode ser registrada, mantida a realidade fática narrada nos autos, e que os direitos do arrematante foram negociados na aquisição de imóvel (direitos) que pertencem à Terracap, circunstância fática a impedir eventual arrematação ou aquisição por terceiro, quiçá, a própria adjudicação. Não obstante tal constatação, no âmbito de cognição dos embargos de terceiro, a situação posta demonstra que a parte embargante transacionou o seu direito de propriedade sobre os referidos direitos, de modo que até que sobrevenha rescisão contratual, o pacto deve manter-se válido como lei entre as partes (pacta sunt servanda) e, na hipótese, gerando o efeito de afastar o alegado direito de propriedade defendido pelo embargante, pois não mais possui a titularidade, o que torna hígida a constrição em análise” (ID 53897409). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027